Tribunal: TJSP
Processo: 2242054-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Levantamento de quantia arrestada que é consequência lógica do provimento do agravo, que afastou o reconhecimento de grupo econômico. Pretensão de reparação de danos que ultrapassa os estritos limites dos

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Levantamento de quantia arrestada que é consequência lógica do provimento do agravo, que afastou o reconhecimento de grupo econômico. Pretensão de reparação de danos que ultrapassa os estritos limites dos embargos de declaração. Descabimento de arbitramento de verba honorária na hipótese, conforme expressamente enfrentado no acórdão. Embargos rejeitados.